Tribunal: TJDFT
Processo: 0789471-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. INEQUÍVOCA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. CONDENAÇÃO. AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito das contradições evidenciadas nas versões apresentadas pela vítima, é certo que a então companheira do agressor sofreu ofensa à sua integridade corporal, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito.
2. As lesões apresentadas pela vítima extrapolam aquelas características da legítima defesa, indicando que houve, ao menos, excesso nos meios utilizados para repelir eventuais agressões que, na dinâmica relatada pelo réu, foram iniciadas pela mulher. Compradas a materialidade e a autoria da lesão corporal qualificada, é necessária a condenação do réu.
3. Em que pese o valor probatório conferido à palavra da vítima, diante das divergências apresentadas entre os seus relatos e da inexistência de testemunhas presenciais, apesar de o filho estar na residência, a aplicação do princípio in dubio pro reo é medida que se impõe, com a consequente absolvição do réu quanto ao crime de ameaça.
4. Recurso parcialmente provido.